Tribunal: TJSP
Processo: 1000895-36.2019.8.26.0338
Classe: Embargos / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROVIMENTO.
1. Caso em Exame: Pedido de indenização por danos ao imóvel de Maria Adriana, causados por obras realizadas pelos réus. Sentença condenou os réus a pagar 50% dos danos, considerando a culpa concorrente. Tribunal rejeitou indenização por lucros cessantes por falta de provas e não concedeu danos morais, alegando que os transtornos não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPROVIMENTO.
1. Caso em Exame: Pedido de indenização por danos ao imóvel de Maria Adriana, causados por obras realizadas pelos réus. Sentença condenou os réus a pagar 50% dos danos, considerando a culpa concorrente. Tribunal rejeitou indenização por lucros cessantes por falta de provas e não concedeu danos morais, alegando que os transtornos não violaram direitos de personalidade.
2. A questão em discussão consiste em analisar (i) a suposta omissão na aplicação do art. 1.311 do Código Civil e a divisão da responsabilidade das partes; (ii) a omissão quanto à nulidade do laudo pericial; (iii) o reconhecimento dos danos morais.
3. O acórdão expressamente reconheceu a responsabilidade dos embargados, mas a diminuiu em razão da concorrência de causas identificadas no caso concreto, quais sejam, os vícios na construção do imóvel da embargante; reconheceu a validade da perícia, pois embasou tecnicamente a causa, apresentando satisfatória análise técnica; afastou danos morais pois os danos não atingiram a parte interna do imóvel e este não era moradia da embargante.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.